Tribunal: TJDFT
Processo: 0755493-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0755493-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOAB SILVA LEITE RÉU ESPÓLIO DE: ROSANA REIS FRANCHI FREITAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MOAB SILVA LEITE contra a decisão de ID 253412991, proferida em inventário dos bens deixados por ROSANA REIS FRANCHI FREITAS, que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou a apresentação de emenda à petição inicial. Afirma, em suma, que, na condição de credor do espólio, iniciou o procedimento de inventário, requerendo gratuidade de justiça; que a análise da hipossuficiência deve-se pautar na situação financeira de quem a requerer; que há excesso de formalismo na exigência de apresentação de nova procuração. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, da determinação de recolhimento das custas ao final. Em acréscimo, pleiteia o reconhecimento da validade da procuração juntada. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à concessão da gratuidade de justiça e à verificação da desnecessidade de apresentação de emenda à petição inicial, com juntada de nova procuração. Em primeiro lugar, verifica-se que o pronunciamento judicial impugnado está alcançado pela preclusão. O artigo 507 do Código de Processo Civil dispõe que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No caso, a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi proferida em 4/11/2025, de modo que o termo final para interposição do recurso correspondia ao dia 2/12/2025, ao passo que o recurso somente foi interposto em 15/12/2025. É certo que a hipossuficiência da parte pode ser reapreciada a qualquer tempo, se verificada modificação superveniente da sua capacidade financeira. Contudo, a discussão é de natureza jurídica, correspondente à responsabilidade do espólio pelo pagamento das despesas processuais (e não do credor). Portanto, a ausência de impugnação tempestiva da matéria resulta no reconhecimento da preclusão. Em acréscimo, em relação à determinação de apresentação de emenda à petição inicial, o pronunciamento judicial desprovido de carga decisória assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição de qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver a extinção do processo. Em situação semelhante, já se entendeu que “a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar ‘com precisão o que deve ser corrigido ou completado’. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial” (0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, publicado no DJE: 14/7/2021). No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I – O pronunciamento judicial que facultou à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. II – Agravo interno desprovido. (Acórdão 1836120, 0724365-08.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 12/04/2024.) Ressalte-se, por fim, que o pedido de adiamento do pagamento das custas ao final do processo foi deferido em decisão superveniente (ID 258394056 dos autos de origem), não subsistindo o interesse processual da parte agravante em relação ao pleito. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora